Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-45.2022.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INFÂNCIA E JUVENTUDE. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE GUARDA PELO AVÔ MATERNO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DOS MENORES EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em decisão, indeferido pedido de oitiva dos genitores e dos menores, ao fundamento de que já produzidos estudo técnico e estudo interprofissional sobre o caso. 1.1. No ponto, o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Matéria afeta à guarda de menores exige observância do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF, cujo bem-estar se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
3. Na origem, o avô materno ajuizou ação de guarda com pedido de tutela de urgência em favor dos netos, menores, pedido julgado improcedente pela sentença recorrida.
4. Nesta sede, o autor/avô materno alega que não consideradas todas as possibilidades de reintegração à família extensa.
5. A partir da análise do relatório de acompanhamento colacionado aos autos, verifica-se a inviabilidade da guarda dos requeridos pelo avô paterno. Demonstrada a excepcionalidade da situação, suficiente à manutenção dos menores com a família substituta, comprovado que os menores estão bem atendidos em suas necessidades básicas e especiais, constatada a inexistência de laços afetivos entre o requerente e os menores.
6. Recurso conhecido e desprovido.